Tribunal: STF
Processo: RE 80027
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
Não se conhece de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se limitou a interpretar o contrato de promessa de compra e venda e, de acordo com as suas cláusulas, proclamar a inadimplência do promitente vendedor, aplicando as sanções previstas no próprio contrato.